Tribunal: TJMT
Processo: 1003685-79.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no 1005899-77.2017.8.11.0003
RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A
RECORRIDO: LUZIANE APARECIDA MACIEL e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CAIXA SEGURADORA S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 57892997):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – COMPLEMENTAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA NO MONTANTE CONTRATADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Os contratos de seguro são submetidos ao Código de Defesa do Consumidor e, em casos de conflito de interesses entre segurado e segurador, deve vigorar o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação contratual de modo favorável ao consumidor, ou seja, ao segurado.
Na hipótese, é incontroversa a contratação do seguro de vida, de modo que a lide cinge-se em averiguar qual o montante da indenização securitária.
Os documentos trazidos aos autos comprovam que na época do óbito do Segurado, a empresa tinha apenas 02 (dois) funcionários, de modo que o capital de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) deve ser dividido por dois, o que resulta na indenização de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para a parte Apelada.
Tendo sido liberado aos Recorridos apenas R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), necessária a complementação de mais R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Sem respaldo a alegação da Seguradora de que o contrato prevê a limitação da indenização em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) porque, o item 6.4 da apólice versa que esse valor seria considerado caso a quantidade de empregados fosse alterada (ID. 55470102 - pág. 2), o que não foi comprovado pela Recorrente. (TJMT – Apelação Cível no 1003685-79.2018.811.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 07/10/2020) ”
Alega violação aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto e manter a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de 50% do capital segurado, no valor de R$ 44.231,02, aos recorridos, referente a complementação da quantia de R$ 40.000,00, paga administrativamente.
Recurso tempestivo (ID. 65121951).
Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 70142960.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação aos artigos 757 e 760 do Código Civil, está amparada na assertiva que o acórdão recorrido, ao condenar a seguradora recorrente a garantir riscos não previstos, não assumidos, extrapola os limites da garantia pactuada entre as partes na celebração do contrato.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Como é cediço, o artigo 757 do Código Civil traz a seguinte definição do contrato de seguro: “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados” (sem grifo no original).
Para a doutrinadora Maria Helena Diniz, a indenização securitária “é a quantia pecuniária que o segurado paga à seguradora para obter o direito a uma indenização se ocorrer o sinistro oriundo do risco garantido e previsto no contrato” (in Tratado Teórico e Prático dos Contratos, Volume 4, 7.a edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2013, p. 652 – sem grifo no original).
Ainda sobre o tema, Arnaldo Rizzardo menciona que (in Contratos, 3.a edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2004, p. 844):
(...)
Acontece que a apólice é o título do contrato de seguro, devendo as relações estar disciplinadas no contrato.
Os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente os assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica (sem grifo no original).
Na hipótese, é incontroversa a contratação do seguro de vida, de modo que a lide cinge-se em averiguar qual o montante da indenização securitária.
Pois bem. Consoante denota-se na carta enviada à família do falecido, o capital global contratado era de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil) o qual foi divido entre 04 (quatro) empregados e sócio declarados (ID. 55469522 - pág. 2).
Ocorre que, consta na Apólice n.o 109300001670 que o público alvo era somente os empregados, nada mencionando sobre os sócios (ID. 55470102 - pág. 2), verbis:
1.Público Alvo: Este seguro destina -se às empresas clientes da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, que buscam oferecer um seguro de Vida em Grupo ou Acidentes Pessoais aos seus empregados ativos, que estejam em perfeitas condições de saúde, vinculados por meio de contrato de trabalho regido pelas normas estipuladas na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e constantes na Relação GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social)/SEFIP. (sem grifo no original)
A fim de comprovar a quantidade de empregados da empresa quando do falecimento do Segurado em 17/05/2017 (ID. 55469527), os Recorridos juntaram cópia da folha de pagamento datada de maio de 2017, onde consta que, na época do óbito, a empresa tinha apenas 02 (dois) funcionários (ID. 55469523 - pág. 2).
Logo, sendo o capital segurado de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), dividido entre 02 (dois) funcionários, os Recorridos deveriam receber o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Assim, tendo sido liberado aos Apelados apenas R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), necessária a complementação de mais R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
A respeito da alegação da Seguradora sobre a limitação do capital em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), observa-se no item 6.4 que esse valor seria aplicado caso a quantidade dos empregados fosse alterada durante a vigência do Seguro (ID. 55470102 - pág. 2), o que não foi comprovado pela Recorrente.”
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XVII